Tribunal: TJPA
Processo: 0804408-64.2021.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804408-64.2021.8.14.0045

APELANTE: CRISTIANO DE SOUZA VIEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. VETORIAL DA CULPABILIDADE.
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO. AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal de Redenção/PA, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 147, 163, parágrafo único, inciso I, e 150, todos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto.

A defesa pleiteia: (i) decote da vetorial da culpabilidade na dosimetria do crime de ameaça ou, subsidiariamente, adequação do patamar de aumento para 1/8 do intervalo entre a pena mínima e a máxima; (ii) afastamento da Súmula nº 231 do STJ e aplicação da atenuante da confissão espontânea no crime de violação de domicílio.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a valoração negativa da vetorial da culpabilidade configura
bis in idem
;

(ii) saber se é possível a redução da pena
aquém
do mínimo legal em razão da incidência de atenuante, afastando-se a Súmula nº 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A individualização da pena é atividade discricionária do julgador, sujeita à revisão apenas em casos de ilegalidade manifesta ou desproporcionalidade. No caso, a valoração negativa da culpabilidade fundamenta-se na gravidade do contexto de violência doméstica, não configurando
bis in idem
, pois a agravante do art. 61, II, "f", do CP, é estranha às elementares do crime de ameaça. [STJ, AgRg no REsp nº 2.062.423/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 18/09/2023; STJ, AgRg no REsp nº 2.014.497/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 20/03/2023].

4. Quanto à aplicação da atenuante da confissão, a Súmula nº 231 do STJ veda a redução da pena aquém do mínimo legal. O entendimento está pacificado no âmbito do STF e do STJ, sendo incabível afastá-lo. [STF, HC nº 94.234, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20/05/2008; STJ, AgRg no AREsp nº 2.247.850/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22/08/2023].

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação improvida.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, II, "f", 147, 150, 163, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp nº 2.062.423/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 18/09/2023; STJ, AgRg no REsp nº 2.014.497/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 20/03/2023; STF, HC nº 94.234, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20/05/2008; STJ, AgRg no AREsp nº 2.247.850/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22/08/2023; STJ, Súmula nº 231.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Cristiano de Souza Vieira, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal de Redenção/Pa, que o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, pelas condutas delitivas descritas nos artigos 147, 163, parágrafo único, inciso I e 150, todos do Código Penal contra a vítima V.B.T.

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 23084916 - Págs. 1 a 6):

a) Na primeira fase da dosimetria da pena, atinente ao crime de ameaça, decotar a vetorial da culpabilidade e, subsidiariamente, adequar o patamar de aumento da pena-base para do termo médio do preceito secundário do tipo, reduzindo a pena-base para 01 mês e 18 dias de detenção;

b) No que se refere ao crime de violação de domicílio, na segunda fase da dosimetria, afastar a Súmula 231 do STJ e aplicar a atenuante da confissão espontânea;

c) A defesa protesta, enfim, pelo efetivo prequestionamento das matérias aduzidas, bem como pela observância das prerrogativas institucionais de intimação pessoal, remessa dos autos com vista e contagem em dobro dos prazos processuais.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção da sentença (Num. 23084918 - Págs. 1 a 5).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do apelo (Num. 25347677 - Págs. 1 a 7).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02-
DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA.

2.1 – CRIME DE AMEAÇA. DECOTE DO VETOR DA CULPABILIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO – ADEQUAÇÃO DA VETORIAL AO PATAMAR DE 1/8.

Destaco, inicialmente, que a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

In casu
, o apelante requer o afastamento da vetorial da culpabilidade, valorada na primeira fase do crime de ameaça, alegando que tal fundamento caracteriza
bis in idem
, pois não ultrapassa os transbordos do tipo.

Pois bem. Assim fundamentou o magistrado
a quo
(Num. 23084911 - Pág. 7):

A culpabilidade, ou seja, a reprovação social da conduta do acusado, foge da normalidade, não se podendo aceitar que uma pessoa que conviva maritalmente, que ame, que compartilhe uma vida, possa causar grande sofrimento físico e emocional em sua amada, apenas porque não é capaz de controlar suas emoções, reprimir sentimentos de posse e orgulho.

Ora, tudo está de acordo com a Súmula nº 17 deste e. TJPA.

Outrossim, a punição foi decorrente do crime ter sido cometido em contexto de violência doméstica (o réu era esposo da vítima), agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f” do CP, e não caracteriza
bis in idem
, pois é circunstância estranha às elementares do tipo.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "F", DO CP. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006, não acarreta bis in idem. Por um lado, o § 9º do art. 129 do Código Penal traz um tipo qualificado quando o delito ocorre no âmbito doméstico, independentemente do gênero da vítima; por outro, o art. 61, II, "f", do CP, a seu turno, pune com mais severidade a prática de crime em contexto de violência contra a mulher.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.062.423/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL MINISTERIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO A AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. RITO DA LEI MARIA DA PENHA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. I - E pacífico o entendimento neste eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: "A incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação aos delitos capitulados nos arts. 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal, a incidência da agravante não tem o condão de configurar bis in idem, considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares dos referidos tipos." (AgRg no AREsp n. 1 .390.898/SE, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 3/4/2019). II - No caso, correta a restauração da agravante do art. 61, II, f, do CP, na medida em que, enfatize-se, é plenamente compatível com a qualificadora expressa no § 9º do art. 129 do Código Penal. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 2014497 MS 2022/0220137-2, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2023)

Quanto ao aumento aplicado, ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima.

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Para corroborar:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/6. RAZOABILIDADE. NEGATIVAÇÃO DE DUAS CIRCUNTÂNCIAS JUDICIAIS. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA NÃO CABÍVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU DA DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

2. Sobre o cálculo da pena-base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima. Deveras, tratando-se de patamares meramente norteadores, que buscam apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. Isso significa que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório
, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.

(...)

16. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 800.983/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.) (grifei)

Na hipótese, verifico, pelo conjunto probatório, que está justa a exasperação aplicada, sobretudo pelo fato de que o réu ficou a noite toda ameaçando de morte a vítima (mais de uma vez), conforme seu relato judicial e da informante Layna Biank Bandeira (Num. 23084911 - Pág. 3).

Desse modo, indefiro os pedidos da defesa.

2.2 – CRIME DE VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA SÚMULA N° 231 DO STJ. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

No que tange à dosimetria do crime de invasão de domicílio, a defesa, na segunda fase, pleiteia o afastamento da Súmula n 231 do STJ e aplicação da atenuante da confissão.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Eis, ilustrativamente, precedente desta Egrégia Corte de Justiça a respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, CAPUT DO CPB. REQUERIDA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ, ANTE A SUA INCONSTITUCIONALIDADE, E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A APLICAÇÃO DE ATENUANTES. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Totalmente descabida aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, eis que a pena dos réus foi fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime de furto. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria.

2. Não há como prosperar o pleito de isenção da pena de multa, haja vista se tratar de sanção cumulativa expressamente prevista no CPB, sendo obrigatória a sua aplicação.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(2020.02634207-27, 215.750, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-11-23)

Desse modo, não merece prosperar tal pedido.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 28/04/2025